Tribunal: TJES
Processo: 5015897-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prevenção; Conexão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015897-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GF SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO POR AFINIDADE ENTRE AÇÕES. ART. 55, § 3º, DO CPC. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA DEMANDA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GF Serviços e Locações de Máquinas EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum n.º 5033077-38.2023.8.08.0024, que afastou a alegada conexão com o processo n.º 5015422-87.2020.8.08.0024, redistribuindo o feito à 8ª Vara Cível de Vitória. O Agravante requer o reconhecimento da conexão entre as ações e a fixação da competência no Juízo prevento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que nega a conexão entre demandas e determina a redistribuição do feito; (ii) definir se há conexão por afinidade entre as ações em trâmite nas 2ª e 8ª Varas Cíveis de Vitória, atraindo a competência do juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que nega a reunião de processos conexos decorre da aplicação da tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), ante a urgência caracterizada pela inutilidade da discussão somente em sede de apelação, quando a sentença já houver sido prolatada, inviabilizando a reunião dos feitos.

A decisão agravada, ao afastar a conexão, produz efeitos práticos imediatos sobre a tramitação do processo, atraindo o risco de decisões contraditórias e comprometendo a segurança jurídica, o que justifica o uso do Agravo de Instrumento.

O art. 55, § 3º, do CPC autoriza a reunião de processos mesmo sem identidade de pedidos ou causas de pedir, desde que haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias, hipótese verificada quando ações, ainda que com contratos distintos, discutem a mesma tese jurídica (resilição unilateral dos contratos) e baseiam-se em provas comuns.

A existência de conexão por afinidade impõe a fixação da competência no juízo que recebeu a primeira ação, conforme art. 286, III, do CPC, atraindo também a prevenção da câmara e do relator nos recursos correlatos (art. 164, § 1º, do RITJES).

A reunião dos processos assegura a uniformidade na aplicação do direito, a economia processual e evita decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que nega a reunião de processos conexos, quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas na apelação.

A conexão por afinidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC justifica a reunião de processos com fundamentos jurídicos e probatórios semelhantes, ainda que os pedidos e partes não sejam idênticos.

Reconhecida a conexão, a competência fixa-se no juízo prevento, com aplicação dos efeitos da prevenção também na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º; 66, III; 286, III; 1.015; RITJES, art. 164, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988, recursos repetitivos); STJ, Súmula 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015897-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA

AGRAVADA:
SUZANO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GF SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI em razão da decisão proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum n.º 5033077-38.2023.8.08.0024, afirmou a inexistência de conexão com o processo n.º 5015422-87.2020.8.08.0024, afastando a prevenção da 2ª Vara Cível e determinando o retorno do feito à 8ª Vara Cível de Vitória.

Da preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento

O Agravado suscita, preliminarmente, o não cabimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão que discute a competência entre juízos não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo o Conflito de Competência o instrumento processual adequado.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT) sob o regime de recursos repetitivos, consolidou o entendimento da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tese firmada estabelece que o Agravo de Instrumento será cabível mesmo contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no rol, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

In casu,
a discussão central é a reunião de processos por conexão (afinidade) e o consequente reconhecimento da competência do Juízo prevento (2ª Vara Cível de Vitória).

Conforme dispõe a Súmula 235 do STJ, "
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".

A impugnação da decisão que nega a reunião dos processos conexos por meio de Apelação é, por sua natureza, inútil, uma vez que o julgamento do recurso só ocorrerá após a prolação da sentença. Ou seja, se a reunião não for determinada antes da sentença, a discussão posterior na Apelação perderá seu objeto prático, pois a reunião dos processos já terá se tornado inviável. Dessa forma, resta caracterizada a urgência qualificada exigida pelo STJ no Tema 988.

Ademais, embora o Conflito de Competência possa ser uma via para a controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (art. 66, III, do CPC), o caso dos autos envolve a impugnação de uma decisão interlocutória que, ao negar a conexão, redistribuiu o feito para outro Juízo. A inegável urgência em evitar que o processo siga tramitando e evolua à fase sentencial em Juízo potencialmente incompetente, com o risco de inviabilizar a reunião dos feitos e gerar decisões conflitantes, atrai a aplicação da mitigação da taxatividade.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento.

Do mérito

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida que negou a existência de conexão por afinidade entre a Ação pelo Procedimento Comum n.º 5033077-38.2023.8.08.0024 e o processo n.º 5015422-87.2020.8.08.0024, determinando o retorno dos autos à 8ª Vara Cível de Vitória.

A Agravante fundamenta seu pedido no art. 55, § 3º, do CPC, que estabelece o conceito de conexão por afinidade ou conexão imprópria,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em análise, embora se trate de contratos diversos (Contrato n.º 9033/11, Contrato n.º 21.695/19 e o Contrato n.º 4.344/12) e de empresas distintas no polo ativo (GF SERVIÇOS e Locaservice), o núcleo da controvérsia em ambas as demandas é o mesmo: a tese de resilição unilateral irresponsável dos contratos pela Agravada/Suzano S/A.

Conforme demonstrado no Agravo de Instrumento, há uma afinidade de questões de fato e de direito relevante.

A prova das supostas práticas ilícitas da Agravada para a rescisão dos contratos é a mesma, visando a instrução probatória conjunta e a economia processual.

A tese jurídica da resilição unilateral irresponsável e o consequente dever de indenizar são idênticas nas duas ações, para casos em tudo análogos.

O objetivo precípuo do art. 55, § 3º, do CPC é a segurança jurídica, evitando que se dê tratamento diferenciado a sujeitos em situações fáticas e jurídicas análogas e, assim, impedindo a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

O julgamento conjunto de demandas que compartilham o mesmo fundamento de direito (resilição unilateral) e a mesma prova fática (condutas da Agravada) assegura a aplicação idêntica do ordenamento jurídico.

Uma vez reconhecida a conexão por afinidade (art. 55, § 3º, do CPC), a distribuição por dependência ao Juízo prevento se impõe, nos termos do art. 286, III, do CPC.

Por fim, o reconhecimento da conexão entre os processos de primeiro grau (5033077-38.2023.8.08.0024 e 5015422-87.2020.8.08.0024) também atrai a prevenção desta 4ª Câmara Cível e deste Relator para o julgamento deste Agravo de Instrumento, conforme o art. 164, § 1º do Regimento Interno do TJES.

Desse modo, os fundamentos que levaram à reconsideração e ao deferimento da tutela recursal devem ser confirmados em sede de julgamento de mérito.

DO EXPOSTO
, rejeito a Preliminar de Não Cabimento do Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para (1) confirmar a tutela recursal outrora deferida, reformando a decisão agravada e reconhecendo a existência de conexão por afinidade entre o Processo n.º 5033077-38.2023.8.08.0024 e o Processo n.º 5015422-87.2020.8.08.0024 e (2) determinar que o Processo n.º 5033077-38.2023.8.08.0024 seja reunido ao Processo n.º 5015422-87.2020.8.08.0024 e prossiga seu curso perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Juízo prevento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.

Voto com o relator